Tribunal: TJMT
Processo: 1034750-36.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034750-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. A. D. O. - CPF: 106.423.261-26 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 945.885.891-72 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 945.885.891-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO DE 72 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034750-36.2022.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA: L. A. D. O, REPRESENTADA POR SEU GENITOR RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1034750-36.2022.8.11.0041, ajuizada por
L. A. D. O,
menor, representada por seu genitor
RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante requer inicialmente o recebimento do presente recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, tal como determina o artigo 1.012, do Código de Processo Civil.

No mérito, a apelante defende em suas razões que

“
foi comprovado que o cancelamento se deu em razão da readequação da malha aérea, decorrente da manutenção não programada de uma das aeronaves que seriam utilizadas para os voos adquiridos pela apelada”
(sic).

Assevera que
“diante de situação totalmente adversa, procedeu de modo a minimizar os supostos danos causados pelo cancelamento involuntário e realocou a apelada no próximo voo disponível para o destino pretendido” (sic).

Afiança que “
impossível é que se atribua a culpa à empresa apelante Tam Linhas Aéreas, visto que, embora essa preste seu serviço de maneira irretocável, bem como mantenha os altos padrões de segurança para operação dos seus voos, está sujeita à intempéries, como uma manutenção de última hora, imprevista” (sic).

Alega que caracterizada a excludente de ilicitude da apelante na presente situação, não podendo ser a apelante responsabilizada por fato pelo qual não teve nenhuma ingerência.

Aduz que a condenação da Apelante a título de danos morais no importe fixado, se mostra absolutamente infundada e exorbitante e totalmente em desacordo com a situação apresentada, que não foi causada pela Apelante e ainda diante da não comprovação dos danos por parte da Apelada.

Dispõe que
“ainda que se considere que a apelante não tenha adimplido com suas obrigações contratuais – o que não é o caso – não houve prática de ato ilícito, ou seja, não existiria o dever de indenizar, simplesmente porque a apelada não sofreu qualquer dano oriundo da conduta praticada pela apelante” (sic).

Dessa forma, afirma que, “
resta evidente que a r. sentença deverá ser reformada para ser reconhecido sua improcedência: em primeiro lugar, por não haver qualquer ato ilícito praticado pela Apelante — que se ateve estritamente às condições contratuais e as disposições da ANAC; e, em segundo, porque o mero dissabor suportado pela Apelada, se de fato suportado, ocorreu por fato imprevisto e não controlado pela Apelante e não se enquadra no conceito de dano moral indenizável estabelecido por nossa legislação civil, sob pena de banalização do instituto” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos apelados, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 205271369).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e, ao final, a condenação da recorrente ao pagamento de multa que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 81, caput, CPC) por ter a mesma manejado recurso com nítido propósito protelatório, (Art. 80, I, VII, CPC); bem como, requer a majoração dos honorários no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do Código de Processo (Id. 205271372)

A Procuradoria de Justiça, na lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carval
ho, manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme Id. 208078197.

O preparo foi recolhido no Id. 205271370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se a questão em verificar se a pretensão de indenização por danos morais, ancoradas na falha na prestação dos serviços decorrente do cancelamento do voo, que resultou no atraso de 72(setenta e duas horas) para chegada ao destino final, enseja reparação.

Consta dos autos que a autora, por intermédio do seu genitor, adquiriram passagens aéreas de Cuiabá para João Pessoa
(data de ida 19/04/2022 e volta 24/04/2022)
, com retorno à cidade de Cuiabá/MT na data de 24 de abril de 2022 às 17h25 (LA 3351), com previsão de ch
egada à Capital de Mato Grosso (CGB) no dia 25 de abril de 2022 às 00h20, contudo, ao chegarem no aeroporto, receberam a informação de que o voo havia sido cancelado.

A companhia aérea informou que havia apenas uma opção de reacomodação disponível, com saída para Brasília - BSB no dia
27/04/2022
à 11h20min e com previsão de chegada à Cuiabá/MT às 22h45min, o que faria a parte autora chegar ao destino final com um atraso de mais de 72 (setenta e duas) horas, ou seja, 03 dias, em relação ao horário previamente contratado.

Defende que o cancelamento ocorreu de forma unilateral, arbitrariamente, sem qualquer notificação prévia por parte da requerida.

Sustenta que a requerida não lhe prestou assistência e enfatiza o prolongamento do voo por mais de 72 horas, razão pela qual, requer, por conseguinte, que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A requerida, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo ocorreu no dia 23/01/2022, justificado pela necessidade da readequação da malha aérea. Ademais, destacou ter prestado assistência material à parte envolvida e afirmou a inexistência de danos morais, respaldando-se na ausência de provas dos prejuízos suportados pela parte autora. Por fim, pediu a improcedência do pedido.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais.

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso em testilha, em que pese a requerida tenha justificado que o cancelamento do voo ocorreu e não foi comunicado de forma antecipada, em virtude da readequação da malha aérea, não apresentou nenhum documento os autos a demonstrar esse fato. De igual forma, a requerida não comprovou ter prestado qualquer assistência à autora.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de “readequação da malha aérea” que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora
. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 10171650520218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, ora apelante, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que a apelada, juntamente com seus familiares, chegaram ao seu destino final (Cuiabá) somente no dia
27/04/2022,
ou seja, com um atraso de mais de 72 (setenta e duas) horas, ou seja, 03 dias, em relação ao horário previamente contratado, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

A propósito, guardadas as particularidades dos caso, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PROBLEMA TÉCNICO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO -
CHEGADA AO DESTINO FINAL 18 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O problema ou falha técnica da aeronave que acarreta manutenção não programada, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresa e ao risco do negócio, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. Há falha na prestação de serviços pela companhia aérea que culminou no atraso do voo e perda da conexão, gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Em condenação por danos morais decorrente de relação contratual a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.”
(N.U 1005788-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022).

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais), está adequado e não comporta redução.

Por fim, a parte apelada, em sede de contrarrazões requereu a condenação da recorrente ao pagamento de multa que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por ter a mesma manejado recurso com nítido propósito protelatório, (Art. 80, I, VII, CPC), contudo, sem razão a apelada, isso porque,
t
orna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
,
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024